Tribunal: TJDFT
Processo: 0743600-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0743600-92.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: EDVALDO PAZ DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo Distrito Federal em face da r. decisão (ID 144661049, na origem) que, nos autos do Cumprimento Individual de Sentença Coletiva movido por Edvaldo Paz dos Santos, acolheu em parte a impugnação para limitar o período de cálculo até abril/1997, deferiu o pedido de expedição pelo valor incontroverso, bem como, reconheceu a sucumbência recíproca e condenou o Agravado ao pagamento de honorários advocatícios na proporção de 50% (cinquenta por cento) ao Distrito Federal. Nas razões recursais (ID 42473421), alega, em resumo, que, no título executivo judicial exequendo, constou expressamente que deveria ser aplicada a TR como índice de correção monetária a partir de 28/6/2009, devendo-se observar, no caso, a força preclusiva da coisa julgada, de modo que o d. magistrado de origem não pode inovar, determinando a aplicação do IPCA-E. Destaca que o e. STF, no RE n.o 870.947, rechaçou a aplicação da TR apenas a partir de julho de 2009, e, não, em período anterior. Sustenta que, no REsp n.o 1.495.146 (Tema 905), o c. STJ destacou a necessidade de observância da coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices de correção monetária diversos. Tece considerações acerca da imutabilidade da coisa julgada e da segurança jurídica, argumentando que os efeitos das decisões de controle de constitucionalidade não afastam a preclusão ou a coisa julgada. Salienta ser necessária a suspensão do feito originário e do presente agravo até decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal, haja vista que a discussão travada no presente feito possui enquadramento no Tema de Repercussão Geral n.o 1170. Requer a antecipação da tutela recursal, para suspender os efeitos da r. decisão recorrida até o julgamento do mérito deste agravo. É o breve relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Esclareço, inicialmente, que, em que pese o reconhecimento, pelo STF, de existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada no Tema 1170, apontado pelo Apelante, não houve determinação de suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.037, II, do CPC/15. Sobre a pretensão do Agravante, registre-se que o e. Supremo Tribunal Federal determinou a repercussão geral da questão afeta à “validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previstos no art. 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009” (Tema 810 – RE 870.947/SE). O paradigma foi julgado em 20/9/2017, oportunidade em que foi declarada a inconstitucionalidade da aplicação da TR na atualização de débitos judiciais da Fazenda Pública, sendo cabível a aplicação retroativa do IPCA-E, a partir de 29/6/2009, data da publicação da Lei no 11.960/09, responsável por incluir, na Lei no 9.494/97, o artigo 1o-F, considerado inconstitucional. Frise-se que, antes da análise do RE no 870.947, o e. STF havia modulado os efeitos da decisão de inconstitucionalidade previamente proferida, no bojo das ADIs 4.357 e 4.425, a fim de manter a validade dos precatórios já expedidos ou pagos, com a utilização da TR, até o julgamento feito pela Corte, em 25/3/2015. Logo, não é passível de rediscussão o débito atualizado pelo índice oficial de remuneração da caderneta de poupança em precatórios já expedidos ou pagos até 25/3/2015. Entretanto, naqueles que ainda não haviam sido objeto de expedição ou pagamento até 25/3/2015, é possível a rediscussão do índice de atualização monetária aplicável, considerando-se inconstitucional a aplicação da TR a partir de junho/2009. Acrescente-se que, ao examinar o mérito do RE no 870.947 (Tema 810), em 20/9/2017, com reconhecida repercussão geral, o e. STF chancelou de vez a inconstitucionalidade da TR, o que extinguiu definitivamente qualquer possibilidade de aplicação da Taxa Referencial nas ações propostas depois do precedente firmado. Na espécie, observa-se que, na inicial do Cumprimento de Sentença (ID 110888624, na origem), a Exequente deixou clara a adoção do IPCA-E no cálculo da dívida, a partir de 29/6/2009. Ademais, na Impugnação ao Cumprimento de Sentença (ID 141950889, na origem), o Distrito Federal asseverou a ocorrência de excesso de execução, embasado em cálculos realizados pela Gerência de Apoio Científico em Contabilidade da Procuradoria-Geral do DF, cingindo-se a afirmar que “o período de cálculo, foi baseado na limitação dada pela decisão do Mandado de Segurança da Ação Coletiva no 32.159/97, em que foi estipulado o período de pagamento do Auxílio-Alimentação como sendo desde a data da supressão do pagamento até a data da impetração do referido mandado, qual seja, 28/04/97. No entanto, o período considerado no cálculo do autor tem início após o mês de abril/1997 e por esse motivo não há valores a serem considerados para realização do cálculo” (ID 113174595, na origem). A despeito de examinada, o Agravante sequer impugnou a aplicação dos índices de correção (ID 138596685, na origem) indicados na planilha de cálculos apresentada pelo exequente. Nesse contexto, inviável reconhecer a probabilidade do direito invocado. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada, para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator